Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0718104-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelo executado, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, na falta de garantia suficiente da execução. O agravante alega que, no momento, não há débito exigível da instituição financeira agravada, tendo em vista que o contrato entre as partes é objeto de pedido revisional, na ação que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Comarca de Formosa-GO, tombada sob o n. 5259774-30.2020.8.09.0044, “onde a Juíza, acertadamente, concedeu tutela de urgência”. Aduz que o prosseguimento da execução resultará prejuízos irreparáveis ao executado-agravante. Sustenta litispendência do processo de origem em face de ação n. 5259774-30.2020.8.09.0044, anteriormente ajuizada no TJGO. Defende a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, porquanto o título executivo padece de vícios que estão sendo discutidos na ação revisional citada. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente recurso não tratou da litispendência, tampouco da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Logo, em que pese tais matérias sejam de ordem pública, inviável o exame em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a decisão agravada apenas recepcionou os embargos à execução, sem efeito suspensivo, obviamente, não analisando, desde logo, a litispendência e os alegados vícios do título executivo, pois, afinal, tais questões constituem matéria de mérito dos embargos manejados. No mais, recebo o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Cumpre frisar que o juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução” e, quanto a isso, nenhuma insurgência manifestada neste agravo pelo recorrente. De acordo com o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Negritado) No caso, o agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não terem sido analisadas na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. De todo modo, não há probabilidade de prover o recurso por relevância da argumentação porquanto a simples propositura de ação revisional não basta para descaracterizar a mora, consoante a Súmula 380/STJ, tornando inexequível o título ou inexigível a obrigação. Logo, em uma análise preliminar da questão, não há como dispensar a garantia, especialmente porque sequer foi alegada a impossibilidade de prestá-la. Ademais, necessário considerar que nem mesmo foi indicada a premente necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Assim, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não foram demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91945123 na origem (Embargos à Execução n. 0714064-67.2021.8.07.0001).